Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PROCURAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do não atendimento à determinação judicial de emendar a inicial para juntar procuração atualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito em razão da exigência de juntada de procuração atualizada e a validade do instrumento de mandato já apresentado pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A procuração constitui elemento essencial para a regularidade da representação processual, sendo requisito indispensável para a formação válida da relação jurídica processual.
(4) O Magistrado, no exercício do poder de direção do processo, pode exigir a atualização da procuração quando houver dúvida concreta sobre sua validade ou eficácia.
(5) A demanda foi proposta em 25/08/2025. A determinação judicial para juntada de procuração atualizada ocorreu em 17/09/2025. O instrumento de mandato e o substabelecimento apresentados estavam plenamente válidos, com vigência encerrando-se em 12/11/2025 e 11/11/2025, respectivamente.
(6) No caso, a procuração e o substabelecimento apresentados estavam plenamente válidos no momento da determinação judicial, não havendo risco de irregularidade ou dúvida quanto à representação da parte autora.
(7) Diferentemente de casos em que se discute a validade de procurações antigas e de prazo indeterminado, o mandato foi outorgado no mesmo ano do ajuizamento da ação, afastando a incerteza quanto à sua validade.
(8) A paralisação do prosseguimento da demanda sem fundamento concreto configura excesso de formalismo, em afronta aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução de mérito, consagrados pelo CPC/2015.
(9) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a exigência de instrumento de mandato atualizado apenas em situações excepcionais, mediante fundamentação idônea e elementos objetivos que indiquem eventual vício ou risco à regularidade processual (REsp 2.084.166/MA).
(10) A extinção do processo, sem indícios de irregularidade do mandato, vulnera o direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988).
IV. DISPOSITIVO E TESE
(11) Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
Tese 1. A exigência judicial de procuração atualizada, sem a indicação de motivo relevante e concreto que justifique a medida, quando o instrumento de mandato estiver válido e sem indícios de irregularidade, configura excesso de formalismo e viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.
Tese 2. A extinção do processo sem resolução de mérito com base unicamente na exigência desproporcional de atualização de procuração válida e eficaz contraria o disposto nos arts. 4o, 6o, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/2015.